Tribunal: TJES
Processo: 5050554-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050554-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5050554-40.2024.8.08.0024

RECTE.: BRADESCO SAUDE S/A

RECDO.: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE MATERIAL. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. OPERADORA QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR NO MÉTODO INDICADO. MATERIAIS RELATIVOS À CIRURGIA. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O VALOR DAS ASTREINTES AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 13491247. Contrarrazões em Id. 13491251, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13491247), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13491246), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5050554-40.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a liminar a seu tempo proferida e CONDENAR a parte requerida BRADESCO SAUDE S.A. a autorizar o procedimento cirúrgico e custear todos os procedimentos e materiais solicitados na guia nº 202411178716, referentes à parte autora MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR; b) CONDENAR a parte requerida BRADESCO SAUDE S.A., a indenizar a parte autora MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR a título de danos materiais no valor de R$ 778,02 (setecentos e setenta e oito reais e dois centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. c) CONDENAR a parte requerida BRADESCO SAUDE S.A., a indenizar a parte autora MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). d) CONDENAR a parte requerida BRADESCO SAUDE S.A. a pagar astreintes em favor da parte autora MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR no montante de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), que deve sofrer a incidência de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar do arbitramento [STJ, EREsp 1.492.947/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 30/06/2017].”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência sob argumento de que o autor possui cervicalgia crônica intratável, com dores e limitações funcionais. Por essa razão, foi necessária a realização de cirurgia. Contudo, a ré negou parte do procedimento e dos materiais. Requereu o fornecimento de Discectomia percutânea, microneurólise intraneural, denervação percutânea, infiltrações foraminais e outros procedimentos indicados; Fornecimento de todos os materiais necessários ao tratamento, nos moldes prescritos, incluindo, mas não se limitando a: Kits de discectomia DISC A EVO; Kits de acesso Intruder; Gel anti fibrótico Adhesion; Kits cânula de bloqueio expansivo SPINEEDLE Estim Block com Manifold; Kits Digital Block System; e danos morais no valor de 40 salários mínimos. No Id. 13491215, o autor requereu aditamento da inicial, pois em razão da demora em cumprir a liminar, gastou R$ 778,02 com medicamentos para dor.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa, pois os materiais e procedimentos certamente ultrapassam o valor de 40 salários mínimos bem como de necessidade de perícia. No mérito, alega que a autorização dos materiais foi procedida de acordo com as rotinas de análise médica da seguradora para o procedimento proposto. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou minoração das astreintes e não incidência de juros e honorários advocatícios sobre as astreintes.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PELO VALOR DA CAUSA

A Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível, diante do valor do tratamento. Contudo, o valor da cobertura e do reembolso de eventuais despesas somente podem ser apuradas na execução, de modo que não há como estimar o exato proveito econômico da demanda, pois inexiste parâmetro plausível para reconhecer a inadequação do valor arbitrado,
não tendo sequer a ré indicado um valor, razão pela qual rejeita-se a preliminar de incompetência invocada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica. Entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente. Contudo, a preliminar não merece acolhida, uma vez que a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo sentenciante para o processamento e julgamento do feito. Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Por fim, a própria ré requereu em audiência a dispensa da instrução e o julgamento antecipado da lide, consoante audiência de Id. 13491244,
razão pela qual rejeita-se a preliminar de incompetência invocada.

MÉRITO

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

A Recorrente alegou que os materiais foram indeferidos por meio de parecer técnico da junta médica.

Como também asseverou a r. sentença, a recusa da Recorrente ao procedimento ou tratamento a ser utilizado pelo Recorrido para a prevenção, cura ou amenização dos efeitos de uma moléstia é abusiva, posto que se baseou apenas em critérios subjetivos da Junta Médica da Recorrente.

Verificou-se, ainda, que o procedimento é recomendável no caso do Recorrido, uma vez que solicitada pelo médico especialista, subscritor dos laudos juntados aos autos, o qual acompanha o segurado/consumidor e levou em conta todo histórico médico do autor.

Ademais, o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano”
(AgInt no AREsp 1553980/MS).

Veja, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado por profissional habilitado na busca da cura, razão pela qual entendo como abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

Ainda, considerando o quadro de saúde que acomete o Recorrido, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, revela-se irrazoável a recalcitrância da Recorrente na negativa do procedimento médico na forma solicitada com a máxima brevidade, sob pena de agravar a patologia do autor.

Assim, a sentença do juízo de origem está devidamente fundamentada. No processo, há laudo e solicitação médica específica (Id. 13489680 e seguintes) no sentido de que todos os procedimentos e materiais necessários para a cirurgia são importantes para o sucesso da cirurgia bem como para o bem-estar e a recuperação do recorrido, sendo que “
a demora no tratamento poderá acarretar sofrimento neurológico das raízes acometidas, assim como complicações dolorosas de pós-operatório, em virtude de radiculopatia recorrente refratária e sem resolução. Há risco de deterioração neurológica e déficit permanente caso não haja descompressão das raízes nervosas.
”

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que o Recorrido pague devidamente o plano de saúde e seja impedido de realizar o tratamento médico prescrito pelo médico e extremamente necessário para a manutenção da saúde e da sua própria vida.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que determinou a obrigação de fazer de autorizar a cirurgia, fornecer todo o material solicitado pelo médico assistente do recorrido bem como danos materiais no valor de R$ 778,02 referente ao valor gasto com medicamentos (Id. 13491217).

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que ele passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e
ntende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura.

Em relação às astreintes
, sua fixação é necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
de R$ 1.000,00 por dia até 09/12/2024, com posterior majoração, em razão do descumprimento, para R$ 3.000,00 diários.

No caso dos autos, a sentença já calculou o valor total das astreintes em R$ 67.000,00, pois a liminar foi cumprida 53 dias depois. Logo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
voto por minorar o valor das astreintes para fixar no valor do teto dos juizados especiais na ordem de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

A recorrente alega que nas astreintes não há incidência de juros. todavia, observo que a sentença não inclui juros na condenação relativa às astreintes. Veja-se: “
d) CONDENAR a parte requerida BRADESCO SAUDE S.A. a pagar astreintes em favor da parte autora MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR no montante de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), que deve sofrer a incidência de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar do arbitramento [STJ, EREsp 1.492.947/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 30/06/2017].
” Logo, não há interesse recursal da recorrente.

Quanto à incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes, o entendimento do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios não incidem sobre a medida coercitiva de multa pelo que deve tal parcela ser excluída da conta. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ NÃO REALIZADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes. Precedentes.
3. Pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários pela parte agravada 4. A impugnação da Súmula 568 do STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1940036 SP 2021/0158851-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1360879 PI 2018/0233286-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (grifo nosso)

Contudo, no caso em tela, o recurso foi parcialmente provido, pelo que não haverá condenação em honorários

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para o fim de somente minorar o valor das astreintes em R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) (teto do Juizado Especial Cível). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)